Tribunal: STF
Processo: ARE 1477826
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 22) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 16), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 10 e 14).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 10):



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu em conhecido ponto de tráfico. Este, ao constatar a presença da guarnição, passou a correr na direção contrária. 



    Como se vê, a motivação da abordagem do réu não restou suficientemente esclarecida nos autos. 



    Primeiramente, nada depreende dos depoimentos dos policiais, pois em nenhum momento referem alguma atitude suspeita específica ou outra razão para a revista pessoal no acusado, senão a mera tentativa de fuga ao avistar a guarnição. 



    No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença de lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Andréa Marodin Ferreira Hofmeister, que bem sintetizou a prova oral colhida: 



    " O réu, EMANUEL PIQUILLIN RODRIGUEZ, ao ser interrogado, negou a traficância, afirmando que havia trabalhado o dia todo cortando grama na comunidade, pelo que ganhou R$ 100,00 (cem reais). Relatou que à noite foi até o ponto de tráfico para comprar cinco pinos de cocaína, tendo recebido R$ 50,00 (cinquenta reais) de troco dos traficantes, momento em que se deparou com duas viaturas da Brigada Militar. Afirmou não ter empreendido fuga. Ao ser abordado, os policiais encontraram em sua posse os cinco pinos de cocaína juntamente com os R$ 50,00. Disse que foi agredido ao se recusar a fornecer a senha do seu celular e que os policiais encontraram mais drogas no beco. Tentou esclarecer para os policiais que era usuário, e que apenas os cinco pinos de cocaína eram dele. Questionado, afirmou que na época da ocorrência estava foragido havia quatro dias, pois não tinha conseguido ir se apresentar para colocar a tornozeleira eletrônica por não ter dinheiro. Afirmou ter endereço fixo na comunidade. 



    Em que pese a negativa apresentada pelo réu, esta não se sustenta diante do relato firme e coerente dos policiais militares. Senão vejamos: 



    Com efeito, o policial militar VITOR OLIVEIRA DA SILVA , ao prestar depoimento em juízo, disse que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo suspeito, que tentou correr em sentido contrário à guarnição, pelo que efetivaram a abordagem. Não se recorda o que foi encontrado na revista pessoal. Afirma ter apreendido dinheiro com o réu, cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais). Disse que o acusado não era conhecido da guarnição e foi abordado sozinho. 



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial CASSIANO BOEIRA DA SILVA, que em juízo, também relatou que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o acusado em um "campinho". Afirma que ele correu para o lado ao avistar a viatura. Na revista pessoal foram encontradas drogas das quais não recorda a quantidade e natureza. Acredita que era cocaína e que um celular foi apreendido também. Não conhecia o réu de outras ocasiões." 



    Como se vê, ambos os policiais alegam que abordaram o réu, sem, contudo, apresentar algum motivo concreto para tanto, senão o mero fato de ter tentado empreender fuga ao perceber a presença da guarnição. 



    Com o réu foram apreendidos 21 pinos de cocaína, pesando 13g.



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico e de ter o réu corrido em direção contrária ao avistar a guarnição não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcritos, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que os policiais “estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas”.  Ademais, o então suspeito “tentou correr em sentido contrário à guarnição”, o que demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente